Tribunal: TJSP
Processo: 2141030-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução da multa cominatória – Impossibilidade – Preliminar de nulidade da fase de cumprimento afastada – Executada/Agravada que permaneceu revel durante todo o processo e só interveio após a penhora ‘on-line’ – Multa aplicável desde o termo inicial constante na r. sentença até o momento da impugnação, oportunidade em que informou acerca da impossibilidade de cumprimento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução da multa cominatória – Impossibilidade – Preliminar de nulidade da fase de cumprimento afastada – Executada/Agravada que permaneceu revel durante todo o processo e só interveio após a penhora ‘on-line’ – Multa aplicável desde o termo inicial constante na r. sentença até o momento da impugnação, oportunidade em que informou acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação sem a apresentação de dados pela Exequente/Agravante –Astreinte já limitada a valor adequado - Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141030-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANA PAULA
WAENY DAMMANN, é agravado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141030-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34.480
AGRV.No: 2141030-28.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (8a V.C.)
AGTE. : ANA PAULA WAENY DAMMANN
AGDO. : TELEFONICA BRASIL S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução da multa
cominatória – Impossibilidade – Preliminar de nulidade da fase de
cumprimento afastada – Executada/Agravada que permaneceu
revel durante todo o processo e só interveio após a penhora ‘on-
line’ – Multa aplicável desde o termo inicial constante na r.
sentença até o momento da impugnação, oportunidade em que
informou acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação
sem a apresentação de dados pela Exequente/Agravante –Astreinte
já limitada a valor adequado - Observância dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
além
de
evitar
o
enriquecimento sem causa - Decisão reformada – Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 106/107
dos autos de origem, na parte que reduziu de R$ 23.500,00 para R$ 5.000,00 o valor a ser
pago a título de multa cominatória.
Em resumo, insurge-se a Agravante contra a redução da multa, uma
vez que já limitada anteriormente nos autos. Afirma que o valor de R$ 5.000,00 é ínfimo,
principalmente se considerar o poderio econômico da Agravada. Por fim, aduz não possuir
qualquer conhecimento técnico sobre eventuais informações que deveriam ser dadas à
Agravada, para o cumprimento da tutela específica. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e sem preparo.
Dispensadas as informações.
Contraminuta apresentada a fls. 257/275, após a declaração de
nulidade do v. Acórdão de fls. 241/244 (fls. 251/253) em razão da falta de intimação da
agravada para responder ao recurso.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Waeny
Dammann em face da Telefônica Brasil S/A para requerer a reforma da r. decisão
interlocutória que reduziu a multa astreinte de R$ 25.3000,00 para R$ 5.000,00.
O v. Acórdão de fls. 241/244 julgou o recurso, mas foi anulado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141030-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de fls. 251/253 em razão da falta de intimação da Agravada para apresentar sua defesa.
A Agravada apresentou Contraminuta a fls. 257/275. Alega,
preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação. No mérito, alega que a Agravante
se manteve inerte em apresentar dados essenciais para o cumprimento da obrigação de
fazer com o objetivo de majorar a multa astreinte, que era diária. Além disso, alega que não
constituiu patrono nos autos e não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da r.
sentença, motivo pelo qual a multa astreinte é inaplicável. Subsidiariamente, requereu a
manutenção da multa no patamar de R$ 5.000,00.
Pois bem.
Importante consignar que, na r. sentença, a multa foi estabelecida em
R$ 500,00 por dia, com a finalidade de compelir a Ré, ora Agravada, a fornecer o endereço
físico ligado ao “IP” 187.10.143.60.
Não cumprida a determinação acima, iniciou-se a fase de
cumprimento de sentença para cobrança do montante relativo à multa, que foi limitado a
R$ 25.300,00, conforme decisão de fls. 129.
Posteriormente, na decisão ora agravada, o d. Juízo ‘a quo’ reduziu a
multa para o patamar de R$ 5.000,00 (fls. 106/107 dos autos principais).
Insatisfeita, a Autora interpôs o presente recurso visando a
manutenção da multa astreinte no patamar de R$ 23.500,00.
O recurso comporta parcial acolhimento.
A problemática em questão se refere à multa astreinte de R$ 500,00
por dia de descumprimento imposta na r. sentença.
A fase de cumprimento foi regularmente iniciada em 17/09/2018
(fls. 01 dos autos principais).
Após a penhora ‘on-line’ da quantia de R$ 25.300,00 (fls. 18 dos
autos principais), a Executada/Agravada, até então revel, interveio nos autos (fls. 24 dos
autos principais).
E, a fls. 45/55 dos autos principais apresentou sua impugnação
alegando, preliminarmente, a nulidade da fase de cumprimento de sentença em razão da
falta de intimação pessoal, porque revel na fase de conhecimento. No mérito, alegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141030-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
impossibilidade do cumprimento da ordem judicial, sendo necessário que a
Exequente/Agravante apresentasse “relatório de registros de acesso à aplicação fornecido
pelo provedor” (fls. 52 dos autos principais). Por isso, requereu o afastamento da multa.
A r. decisão de fls. 106/107, ora agravada, afastou a preliminar de
nulidade da fase de cumprimento, com base na jurisprudência firmada sobre a
desnecessidade de intimação pessoal em caso de revelia. No mérito, reduziu a multa de R$
23.500,00 para o patamar de R$ 5.000,00.
Inconformada, a Exequente interpôs o presente recurso para requerer
a manutenção da multa no patamar de R$ 23.500,00.
É importante delimitar o objeto do presente recurso, que é tão
somente analisar a redução da multa astreinte.
Afasta-se a preliminar de nulidade da fase de cumprimento de
sentença em razão da ausência de intimação pessoal da Executada/Agravada para a
execução, pois permaneceu revel na fase de conhecimento.
A matéria foge aos limites objetivos deste agravo de instrumento. E,
é tema que precluiu, porque não interposto recurso no momento adequado contra a r.
decisão de fls. 106/107, sendo incabível a análise em sede de contraminuta de recurso
interposto pela parte contrária.
Além disso, a fls. 260 há pedido expresso da Agravada para excluir a
certidão de fls. 255 que atestou o decurso do prazo para a apresentação de contraminuta.
A exclusão ou não da certidão de fls. 255 não interfere no resultado
do julgamento do recurso, inclusive porque as alegações constantes na contraminuta foram
consideradas nesta decisão colegiada.
No mérito, sabe-se que a multa executada não ostenta caráter
compensatório, indenizatório ou sancionatório. É medida que visa à intimidação do
destinatário a cumprir o quanto determinado pelo Magistrado, de sorte que a sua
cominação não pode perdurar por infinito espaço de tempo, tampouco ser desmensurada ou
insuficiente, gerando descompasso na sua função primordial, ou pior, possibilitando o
enriquecimento indevido da parte obrigada.
Acerca do tema, leciona Cássio Scarpinella Bueno:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141030-28.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“A natureza jurídica da multa não pode conduzir a uma tal interpretação que,
em última análise, levará o exequente a enriquecer-se indevidamente. A multa
tem de atender à sua finalidade, que é a de obter, do próprio executado, um
específico comportamento ou uma abstenção. Nunca e de forma nenhuma servir
como baliza para fixar perdas e danos ou, mais amplamente, assumir qualquer
sentido indenizatório em prol do exequente. É por isso que a exigibilidade da
multa tem de significar uma das seguintes alternativas: (a) o acatamento, pelo
executado, da determinação judicial; (b) a alteração do valor e/ou periodicidade
da multa visando à observância imediata da determinação judicial pelo
executado; (c) a tomada de outra medida de apoio visando à obtenção de tutela
específica com o abandono da multa que será devida até então; nunca
indefinidamente”. In Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 3, 2a
ed., Ed. Saraiva, págs. 425/426.
No mesmo diapasão é a precisa e abalizada lição do Ilustre
doutrinador Humberto Theodoro Junior: “Sua finalidade não é, na verdade, punir, mas
basicamente, obter a prestação específica”. In Processo de Execução e Cumprimento de
Sentença, 26a ed., Leud, São Paulo, 2009, p. 226.
Assim, não se desconhece a possibilidade de redução da astreinte na
hipótese de ser apurado um montante excessivo.
Na hipótese dos autos, há duas situações a serem analisadas: (i) o
descumprimento da determinação judicial por parte da Executada/Agravada; (ii) a omissão
da Exequente/Agravante na apresentação dos dados necessários para o cumprimento da r.
sentença.
Ao compor essas duas situações fáticas, se verifica que a multa deve
ser regularmente aplicada entre:
(i) os 05 dias posteriores ao trânsito em julgado da r. sentença (que
impôs a obrigação de fazer em questão no prazo de 05 dias contados do trânsito em
julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – fls. 89 dos autos da fase de conhecimento
– processo no 1014690-87.2017.8.26.0562);
(ii) e a impugnação apresentada a fls. 45/55 dos autos principais
(processo no 0020189-35.2018.8.26.0562).
Isso porque até esse momento havia apenas a obrigação de fazer por
parte da Telefônica Brasil S/A, que permaneceu revel durante todo o processo.
Após a aludida impugnação, restou evidente a necessidade de
apresentação, por parte da Exequente/Agravante, de dados para o integral cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141030-28.2019.8.26.0000 -Voto no
6
r. sentença pela empresa de telefonia.
Não se ignora que a r. sentença não determinou nenhuma obrigação
de fazer em face da Autora. Entretanto, os princípios processuais da boa-fé objetiva e da
cooperação determinam que a Exequente/Agravada apresente os dados explicitamente
elencados na petição de fls. 45/55 com o objetivo de permitir o regular cumprimento da
obrigação de fazer.
“Art. 489, §3o, CPC: A decisão judicial deve ser interpretada a partir
da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o
princípio da boa-fé”.
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”.
Inclusive, a Executada/Agravada explicitou os dados de forma
bastante clara:
“Assim, desde já, a EXECUTADA requer seja a EXEQUENTE
intimada a apresentar o relatório de registros de acesso à
aplicação5 fornecido pelo provedor nos autos da ação no
1031113-59.2016.8.26.0562, contendo a data (dd/mm/aaaa), horário
(hh:mm:ss) e fuso-horário da conexão efetuada por meio do IP
187.10.143.60, a fim de que seja possível cumprir a ordem judicial e
satisfazer a pretensão da EXEQUENTE” (fls. 52 dos autos
principais).
Desse modo, a multa astreinte de R$ 500,00 por dia de
descumprimento incide entre a data do trânsito em julgado (23/07/2018 – fls. 93 dos autos
da fase de conhecimento) e a data da impugnação (05/04/2019 – fls. 45 dos autos
principais).
Verifica-se, então, que entre essas datas, decorreu período superior
aos 44 dias de descumprimento (fls. 01/03 dos autos principais) e somado à multa de 10%
pelo não cumprimento voluntário (fls. 08 dos autos principais), chega-se a valor superior
aos R$ 25.300,00 em execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141030-28.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Assim, não é cabível, nesse momento processual, reduzir a multa ao
patamar de R$ 5.000,00 em razão da omissão da Exequente/Agravante em apresentar os
dados solicitados, porque até o momento da impugnação (oportunidade em que os dados
foram solicitados), a multa era aplicável.
Não cabe reduzir ou afastar a multa de forma retroativa, sob o
fundamento de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer sem a apresentação
de dados pela Exequente/Agravante, pois a Executada/Agravada permaneceu revel e sem
qualquer manifestação nos autos até a penhora ‘on-line’ de valores, o que demonstra a sua
desídia com o problema e com a determinação judicial em foco.
Além disso, a quantia de R$ 25.300,00 não se afigura excessiva ou
exorbitante, pois, afora a finalidade da medida, considera-se o porte financeiro da
Recorrida, de sorte a não dar margem a critério de conveniência ou oportunidade na
obediência do comando jurisdicional.
E, a quantia de R$ 5.000,00 é irrisória tendo em vista o notório porte
da empresa Agravada (Telefônica Brasil S/A).
Nesse diapasão: “O valor da multa cominatória como "astreinte" há de
ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande capacidade econômica,
para que se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial.
Recurso Especial improvido. (REsp 940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).
Portanto, a decisão agravada é reformada para manter o valor da
multa no limite estabelecido anteriormente (R$ 25.300,00).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica